Tribunal: TJDFT
Processo: 0700986-38.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700986-38.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TANIA MARIA DIAS LIMA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento em face de decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública que indeferiu o pedido para o agravado forneça o tratamento cirúrgico LITOTRIPSIA EXTRA-CORPÓREA, no prazo máximo de 5 dias. Transcrevo a decisão recorrida: “Vistos, etc. Defiro a gratuidade de justiça. A autora, de 59 anos de idade, apresenta litíase renal e necessita realizar LITOTRIPSIA EXTRA-CORPÓREA, procedimento não executado devido à falta de equipamento na rede pública, consoante laudos médicos de ID: 124829677. Dessa maneira, almeja, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, seja compelido o Distrito Federal à disponibilização, com a máxima urgência, do referido procedimento cirúrgico. O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento da tutela de urgência (ID. 125318974). É o breve relatório. Decido. Os pedidos de tutela de urgência encontram guarida no próprio texto constitucional (art. 5o, XXXV). Porém, a norma exige, para o seu deferimento, o preenchimento de certos requisitos, os quais sempre são atrelados à plausibilidade do direito alegado e ao perigo de lesão ou grave ameaça ao direito. A antecipação dos efeitos da sentença tem por objetivo conferir efetividade à prestação jurisdicional, quando presentes requisitos que se expressam, em linhas gerais, na verossimilhança das alegações das partes e na urgência da decisão. A verossimilhança da alegação com base na prova inequívoca acostada aos autos não leva a um juízo de certeza, porque, se assim fosse, dispensaria a instrução da causa e se veicularia o imediato julgamento. Leva, contudo, a um juízo de probabilidade suficiente ao indeferimento da antecipação pleiteada. No caso, apesar da importância da temática (saúde) e da urgência que muitas das vezes é utilizada como instrumento de pressão para forçar o deferimento de medidas judiciais, não há como acolher o pedido nesse momento. Verifica-se pelo relatório médico juntado aos autos a necessidade da realização do procedimento cirúrgico pleiteado pela autora; porém, não foi relatada urgência no referido procedimento. Dessa forma, apesar dos incômodos relatados pela requerente, não há urgência para o caso, e a demora na cirurgia não resulta em danos maiores a fundamentar a medida antecipatória pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Cite-se para oferecer contestação no prazo de 30 (trinta) dias, devendo esta ser instruída com todos os documentos necessários a demonstração do direito alegado, bem como provas que pretende produzir, atento ao disposto no artigo 9o da Lei 12.153/2009. Caso considere possível conciliar, deve a resposta conter tal intenção, para exame quanto à necessidade de designação de audiência. Ato contínuo, solicitem-se informações ao Núcleo de Judicialização, com urgência, acerca da inserção da parte autora em eventual lista de espera para realização do procedimento cirúrgico na rede pública de saúde, sua classificação de risco e posição na fila de espera, bem como para que esclareça qual a previsão para realização do procedimento vindicado, encaminhando-lhes cópia dos documentos que instruíram a exordial. Prazo de 5 dias. Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 dias, eventualmente, manifeste-se acerca da peça de resposta apresentada, bem como sobre o interesse na produção de provas.” Em seu recurso, a parte agravante relata que tem 59 anos de idade e é portadora de litíase renal (CID N20.0) que causa sofrimento psíquico e dores físicas. Aduz que o relatório médico comprova a urgência na realização do procedimento cirúrgico e que a rede pública de saúde não o realiza desde 2020 por falta de equipamento. Pugna pela concessão da tutela de urgência para fornecimento do tratamento cirúrgico LITOTRIPSIA EXTRA-CORPÓREA, no prazo de 5 dias, conforme prescrição médica. DECIDO. Não obstante o dever que tem o Estado de promover as ações necessárias à proteção da saúde e da vida, conforme decidido na origem, deve seguir os critérios técnicos para avaliar o quadro da requerente em comparação com os demais que aguardam na lista de espera, e que, portanto, está em melhores condições de classificar o grau de prioridade na realização de procedimentos. Ademais, conforme bem consignado pelo Magistrado no Juízo de origem “No caso, apesar da importância da temática (saúde) e da urgência que muitas das vezes é utilizada como instrumento de pressão para forçar o deferimento de medidas judiciais, não há como acolher o pedido nesse momento. Verifica-se pelo relatório médico juntado aos autos a necessidade da realização do procedimento cirúrgico pleiteado pela autora; porém, não foi relatada urgência no referido procedimento. Dessa forma, apesar dos incômodos relatados pela requerente, não há urgência para o caso, e a demora na cirurgia não resulta em danos maiores a fundamentar a medida antecipatória pleiteada.” Assim, em que pese os argumentos trazidos não houve alteração do quadro clínico bem como não há risco de óbito devendo o agravante aguardar o julgamento final do feito. Nesse sentido, confira-se precedente desta E. Turma Recursal: (Acórdão 1325038, 07016556220208079000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/3/2021, publicado no DJE: 6/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, é de conhecimento geral o quadro caótico que se encontra o sistema de saúde, situação que não recomenda substituir os critérios técnicos de definição de prioridades no atendimento aos procedimentos médicos por critérios processuais, pois os demais pacientes têm igual direito em face do Estado no que se refere à proteção da saúde e à vida. Por tais fundamentos, mantenho a decisão da origem. ANTE O EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. Dispenso as informações do juízo processante. Oficie-se ao Juízo de origem do conteúdo desta decisão. Intime-se o MPDFT para ciência e manifestação. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 21 de junho de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator